Tribunal: TCU
Processo: 030.179/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10476/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.179/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Lemes dos Santos (XXX.542.360-XX); Darlene Vidal Trombini (XXX.164.810-XX); Ernani Luiz Tormes Costa (XXX.025.550-XX); Jessica Marcos Oliveira (XXX.736.450-XX); Joao Pedro Ramos dos Santos (XXX.945.300-XX); Leticia Fagundes Melo (XXX.573.590-XX); Luana Barbosa Alves (XXX.179.200-XX); Marcelo Ramos Matheus (XXX.427.650-XX); Maximiliano da Rosa (XXX.996.560-XX); Roberto Dutra Nunes (XXX.317.080-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.